Tribunal: TJMT
Processo: 0018026-68.2018.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018026-68.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita, Crimes Previstos no Estatuto do Idoso]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MOURA RAMOS (APELANTE), TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO - CPF: 018.054.091-23 (ADVOGADO), RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - CPF: 896.449.211-00 (ADVOGADO), RODRIGO ASCARI SOARES - CPF: 009.006.501-84 (ADVOGADO), MARIA MOURA OLIVEIRA LIMA - CPF: 503.118.169-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL ––
APROPRIAÇÃO
DO ESTATUTO DO IDOSO E ABANDONO MATERIAL

-
CONDENAÇÃO

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
– ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA –
IMPOSSIBILIDADE
– NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NESTES AUTOS – DECLARAÇÕES DA
S TESTEMUNHAS
AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES CONTIDOS NESTE
S

AUTOS

– ÉDITO CONDENATÓRIO MANTIDO – 2.
READEQUAÇÃO DA PENA
-
BASE –
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA
-BASE
APLICADA NO MÍNIMO LEGAL
–

3
. APELO DESPROVIDO.

1.
Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática
dos delitos narrados na exordial acusatória
, fundada nas firmes declarações extrajudicial e judicial da
s testemunhas
, corroborada por outras provas colhidas nas fases inquisitorial e judicial, não há falar-se em absolvição do
apelante
.

2
.
Sendo a pena-base aplicada no mínimo legal, não existe interesse recursal em pleitear que a reprimenda seja redimensionada no valor mínimo.

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Sebastião Moura Ramos

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de
Tangará da
Serra
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n
.
0018026-68.2018.8.11.0055 (código 291298)
,

conden
ando
-o
pela prática dos delitos de
a
propriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade e abandono material
, (art. 102, da Lei n. 10.741/2003 e no art. 244 do Código Penal)

à
s
pena
s
de
1(um) ano de
reclusão
e 1
4
(
quatorze
) dias-multa
, na razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do início fato delituoso (2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50
do Código
Penal,

e
1(um) ano e 8 (oito) meses de
detenção
,

ambas
em regime aberto

e m
ulta no valor de um salário-mínimo vigente no ano de 2018
.
As penas
privativas de liberdade
foram substituídas por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no
valor correspondente a
3
(três)
salários

mínimos, bem como prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

O apelante, forte nas razões
encontradiças
no ID
127367721
, postula
sua
absolvição dos delitos
pelos quais foi condenado
, ao argumento de
ausência de provas. Além disso, pugna pela aplicação
das
pena
s basilares
no mínimo legal, sob fundamento de que
“a sentença não elencou de forma clara, os critério do art. 59 do CP, caso a sentença penal seja mantida, que esta seja refeita a dosimetria da pena, levando-se em consideração as consultas tipificada no artigo supra citado, em especial, a
condulta
social do acusado bem como a sua personalidade, haja vista que este não possui passagens pela polícia, é pessoa trabalhadores qual vive para o trabalho para se sustentar bem como a sua família.”

O
Ministério Público, n
as contrarrazões que se encontram
ID
127367731
, requer o desprovimento
do presente
recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto
no ID
129060176
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
127367705
,
p. 8/12
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

01o FATO.

De dezembro de 2017 em diante, em dias e horários não especificados, o denunciado
SEBASTIÃO MOURA RAMOS
, com consciência e vontade, prevalecendo-se das relações domésticas, por diversas vezes, apropriou-se de proventos de propriedade da vítima Maria Moura Oliveira Lima, sua genitora, dando-lhe aplicação diversa de sua finalidade. Inicialmente, cumpre informar que a vítima é idosa, possui atualmente 72 (setenta e dois) anos de idade, e faz uso periódico de medicamentos em virtude da sua frágil condição de saúde, conforme documentos de f. 40 e 85, sendo que tal situação era de conhecimento do denunciado quando na prática delitiva abaixo exposta. Dessarte, infere-se do presente caderno investigativo que, desde dezembro de 2017, o irmão da vítima, Martins Conceição de Moura, era o responsável por realizar os saques do benefício assistencial que Maria Moura Oliveira Lima recebia e entregar à irmã, o que fazia corretamente. Em seguida, o denunciado pegava tal importância da casa da genitora, mas ao invés de aplicar tais valores em favor da vítima, gastava os respectivos proventos em benefício próprio, somente repassando à mãe valores aquém de seu direito. Outrossim, a irmã da vítima, Sra. Eliana Conceição de Moura, era a época a pessoa que cuidava de Maria Moura, sendo que esta reiterou em inúmeras visitas da equipe técnica multidisciplinar que o denunciado não contribuía financeiramente para a mantença de sua genitora, mesmo tendo sido alertado sobre a necessidade de fazê-lo.

02o FATO.

No mês de julho de 2018, em dias e horários não especificados, o denunciado SEBASTIÃO MOURA RAMOS, com consciência e vontade, prevalecendo-se de relações domésticas, não proveu as necessidades básicas da vítima Maria Moura Oliveira Lima, sua genitora. Consta dos autos que antes de julho de 2018, a idosa Maria Moura estava residindo com sua irmã Eliane Conceição de Moura, sendo que o denunciado optou por mudar sua genitora de residência e, por diversas vezes, deixou de prover as necessidades básicas da vítima, tais como boa moradia (a casa não possuía forro e era muito quente), banho (a vítima estava há 03 dias sem higiene), alimentação de qualidade mínima (era dado à vítima apenas uma marmita por dia, da qual ela não gostava de comer), limpeza da sua residência, devida medicação (não era garantido à vítima todos os remédios prescritos pelos médicos), entre outros cuidados que se espera que filhos tenham em relação aos pais. Importante minuciar que as condições precárias em que a idosa vivia à época em sua residência foram averiguadas em visita da assistente social do Ministério Público na data de 16/07/2018, restando claro os descuidos descritos acima com a vítima, conforme estudo apresentado à f. 90/93.

Como se não bastasse, evola-se ainda que, no lapso temporal de duas semanas, a
vitima
foi internada por 02 (duas) vezes, em evidente piora de sua saúde, sendo que o denunciado se manteve inerte e indiferente às necessidades médicas de sua genitora.

[...].

Destaques no original

A
materialidade
dos

delitos
descrit
os
na peça acusatória
ficou
comprovada
pelos seguintes documentos:
portaria
(
ID
127367705
,
p.
14
);
relatório social do CREAS (
ID 127367705 p. 67/68 e p. 91/92
), estudo social (
ID 127367705
,
p. 72/73
e p. 117/120
),
e
relatório clínico (
ID 127367705 – p. 112/113);
bem como pela prova oral produzida
nas duas fases da persecução penal
.

N
o tocante à autoria delitiva atribuída ao
apelante
, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que
o acervo probatório
evidencia o cometimento de sua parte
dos delitos
narrad
os
na denúncia.

De fato, ao ser ouvido em juízo, o
apelante
negou a prática dos crimes, informando que não era o respons
ável por receber o dinheiro da vítima, sendo que
os irmãos da vítima
Eliana e
Martins
eram quem
cuidava
dela
. Afirmou,
ainda
, que mudou sua mãe da casa localizada perto da residência d
e
Eliana, a pedid
o da própria vítima, bem como para economizar, uma vez que na outra casa, as despesas estavam muito altas. Frisou, ainda, que essa segunda casa só não era forrada, mas não era ruim.

O apelante
narrou
, além disso,
que a
pós
a
referida
mudança
, levou a idosa para sua casa e, por fim, ela foi residir com
Eliana
, ficando lá até o dia de sua morte.
Afirmou, também, que

sempre atendia os telefonemas das assistentes e
que foi mandado embora do seu emprego de tanto que
elas
iam atrás
dele
.
Asseverou, também
,
que apenas cuidava do dinheiro do aluguel que sua mãe recebia de uma casa, mas, que o dinheiro do benefício, quem cuidava era
m

Eliana
e
Martins
.

Todavia, as testemunhas ouvidas em juízo, confirmaram que o apelante efetivamente praticou as condutas insculpidas no art
.
102, do Estatuto do Idoso e art
.
244, do Código Penal
,
assim redigidos:

Art. 102.Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade
:

Pena – reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa.

Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo
:

Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Parágrafo único - Nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide, de qualquer modo, inclusive por abandono injustificado de emprego ou função, o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada.

Com efeito,
depreende

destes
autos que
Janete
Anschau
, assistente social,
em
juízo,
afirmou
que em todas as visitas
realizadas
encontrava a vítima em situação precária, pois não havia alimentos,
e
os que restavam estavam estragados
.
A testemunha d
estacou,
ainda
, que
em uma das visitas, verific
ou
que havia sobras de comida com larvas de moscas.
Salientou que

era difícil manter contato com o
apelante
, o responsável pela idosa,
e que todas as orientações que passavam, ele não

seguia
.

Narrou que o apelante tirou a vítima da sua residência, colocando-a em um imóvel que era bem menor, bem como que ele alugou a casa da idosa para uma família morar, sob o argumento de que a moradora iria cuidar da vítima, no entanto, a referida moradora trabalhava em uma aldeia indígena,
e
ficava quinze dias fora e quinze dias em casa. Logo, a idosa
permanecia
quinze dias seguidos sem os devidos cuidados.
R
essaltou
, ademais, a referida profissional do Serviço Social
que
a irmã da vítima,
Eliana,
era quem ia
,
duas vezes na semana
,

a casa da idosa
e fazia a limpeza do local
.

Janete a
firmou, também, que
a vítima recebia um benefício,
o qual ficou acordado que
o irmão
dela
,

Martins
,
deveria receber e gerir. Todavia, ficou sabendo que Martins
recebia o dinheiro e entregava para
o apelante
,
que
era o responsável pela vítima
.
Consignou, ainda,
a testemunha,
que
a vítima não estava tendo suas necessidades básicas atendidas
;
que teve uma
época em
que o
recorrente
levou a idosa para morar
na casa dele
, no entanto, quem cuidava dela era a nora
dele
, a
senhora

Yara
.

A testemunha
Vanderlúcia
Bonfim Cardoso
, em sede judicial, informou que iniciou o acompanhamento com a vítima no ano de 2017

[
...
]
; que se recorda que a vítima
residia em uma casa própria e que havia alugado o quarto do lado para uma pessoa morar.
Afirmou
, ainda,
que o
apelante
, filho
da vítima
,
não investia em benfeitorias, sendo que a estrutura da casa
estava
inteiramente prejudicada, não havendo banheiro adequado,
que
sequer tinha chuveiro com
água
quente.

Além disso, afirmou que
a alimentação da vítima era precária,
e
esta

somente

se alimentava bem quando a
senhora
Eliana
ia até sua residência, cozinhava e deixava a comida pronta para alguns dias.
Narrou, também,
que
quando a
vítima
morava perto da
residência da
senhora

Eliana
,
os cuidados eram melhores
.
No entanto
, com
a intenção
de economizar, o
apelante
tirou a vítima da residência, colocando-a em uma que ficava cerca de cinco

quadras de distância da casa da
senhora

Eliana
.

A
sseverou, ainda,
que
raramente conseguiam contato telefônico com
o
apelante;

e que ele
sempre prometia fazer melhorias na residência e na alimentação da idosa, porém, nunca cumpria com suas promessas
; i
nform
ando
,
ademais,
que em uma visita
a idosa
, observou

que
esta
estava
há três dias sem tomar banho. Por fim,
narrou
que a vítima vivia em situação precária, não possuindo os cuidados básicos.

A
testemunha Jucélia Oliveira Guedes Gonçalves
, em juízo, informou que na época era enfermeira da unidade da saúde da família da Vila Goiânia da qual a vítima fazia parte, tendo a acompanhado do ano de 2017 até meados de maio de 2018. Afirmou que fazia visitas nas residências da redondeza para averiguar se os idosos estavam tendo cuidados básicos. E que se recorda que quando visitava a vítima, sempre estava faltando alguns medicamentos. Narrou, ainda,
que
de acordo com informações da idosa, da Eliana e do Martins, o
apelante
ficava com o dinheiro do benefício da vítima

A irmã da vítima,
senhora
Eliana, ao ser ouvida em juízo,
confirmou
que, realmente, era o
apelante
quem ficava com o dinheiro do benefício da vítima, no valor de um
salário-mínimo
, com o consentimento dela.
Afirmou que
sua irmã chegou a morar
em
sua
casa aproximadamente

por
um ano e
,
nesse período,
o recorrente
passava
àquela
uma parte do dinheiro, mas, ficava com
o restante
para compra
r
medicamentos e fraldas.
Além disso,
a declarante
ressaltou
que antes de a vítima residir
na sua casa
, conseguiu uma
casa
para
esta
morar, de frente com a sua, no entanto, o
apelante
não ficou satisfeito, eis que achava o aluguel muito caro,
motivo pelo qual
retirou a idosa de lá, sem mesmo lhe comunicar, colocando-a em uma casa mais longe de sua residência e bem ruim,
na qual
faltava
m
cuidados com a higiene e alimentação.
Por fim, informou que o recorrente
já deixou a vítima passar fome.

Logo, embora a vítima em sede administrativa tenha afirmad
o
que o filho,
aqui
recorrente, nunca tinha lhe maltratado, em juízo ela não foi ouvida para melhor explicar
quem era o responsável pelo seu dinheiro, bem como pelos cuidados pessoais
, eis que já tinha falecido
.

Aliás,
consta n
o relatório
social que se vê no ID
127367705
,
p.
90/92
,
a seguinte afirmação:

[...]

“
Nos dirigimos para lá, e ao chegarmos, a Sra. Maria estava alimentando-se, visivelmente abatida. Ao ser questionada o que estava acontecendo, ela relatou: " vizinha, se eu tivesse perna boa, eu lá teria sumido. Eu
n
ão quero ir pro asilo, os filhos não querem cuidar de mim"
[...]

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que

a mera negativa de autoria não tem o condão de desconstituir os
depoimentos testemunha
i
s,
ainda mais
sendo estes
verossímeis, coerentes e detalhados, sem nenhum indício de manipulação para prejudicar o apelante.

Daí por que,
diante das provas colhidas na fase extrajudicial, bem como pelos depoimentos prestados em juízo,

r
est
a
claro que a conduta do apelante se subsumiu àquela
s
prevista
s
no art.
102
, da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso)
e art. 244 do C
ódigo
P
enal
, tendo em vista que ficou demonstrado que ele, de fato, não aplicava, integralmente, a renda da vítima em benefício
dela
, deixa
ndo-a
praticamente abandonada sem os cuidados necessários.

Noutro
viés
, o
apelante
pleiteia o redimensionamento da
s
pena
s que lhe foram
aplicada
s
, argumentando que
“
que seja fixada a pena base no patamar mínimo legal, pois o acusado é primário e portador de boas circunstâncias judiciais nos termos do art. 59, do CP. Fique registrado que o acusado nunca havia pisado em uma delegacia, pois a vida do acusado é
somente trabalhar para dar o sustento a sua família. Neste ato, junta a presente peça, a cópia da CTPS.
”

A propósito, n
o ponto que interessa, estes são os argumentos lançados
na sentença condenatória:

[...]
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 102, DA LEI No 10.741/03
A pena cominada para o delito previsto no artigo 102, do Estatuto do Idoso, é de reclusão, de um (01) a quatro (04) anos, e multa. A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal. Seus antecedentes são bons, conforme verifica-se da ficha em anexo. Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito não foram graves.
O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu. Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a
PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, o quantum de um (01) ano de reclusão
. Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Outrossim, em que pese o Ministério Público ter pugnado pela aplicação das agravantes descritas nas alíneas “f” e “h”, do inciso II, do artigo 61, do CP, constato que elas não devem incidir no presente caso, senão, vejamos. No que tange à qualificadora descrita na alínea “f”, constato que, em que pese a vítima ter residido com o réu pelo período de três (03) meses, não foi esse o motivo que facilitou o acusado a praticar o crime contra a idosa, sendo que antes de ela residir consigo, ele já praticava o crime em seu desfavor, sendo que o que facilitou a prática delituosa foi o fato de ser descendente da ofendida. Outrossim, no que atina à alínea “h”, constato que não pode ser aplicada no presente caso, em razão do “bis in idem”, já que a vítima do crime descrito no artigo 102, do Estatuto do Idoso, deve ser, necessariamente idosa, ou seja, pessoa maior de sessenta (60) anos de idade. Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição ou aumento de pena, razão por que, mantenho o quantum de um (01) ano de reclusão. Pela mesma fundamentação, CONDENO-A AINDA ao pagamento de pena pecuniária que, tendo em vista a situação econômica da condenada, ARBITRO em 14 (quatorze) dias-multa, fixando o dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à data do início fato delituoso (2017), que deverá ser atualizado e recolhido na forma e no prazo previsto nos artigos 49 e 50 da Lei Substantiva Penal.
DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244 DO CÓDIGO PENAL
A pena cominada para o delito previsto no artigo 244 do Código Penal, é de detenção, de um (01) a quatro (04) anos, e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no país. A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi normal. Seus antecedentes são bons, conforme verifica-se da ficha em anexo.

Sua conduta social não pode ser mensurada, ante a inexistência de elementos para a aferição. Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade. Os motivos são próprios do crime, razão pela qual, não serão considerados na dosimetria da pena. As circunstâncias são
próprias do delito pelo qual o réu responde. As consequências do delito não foram graves.
O comportamento da vítima não deve ser considerado, pois, não influenciou na conduta do réu. Levando em conta essas circunstâncias judiciais favoráveis, hei por bem fixar a
PENA-BASE no mínimo legal, ou seja, o quantum de um (01) ano de detenção
. Na segunda fase de fixação da pena, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes. Indo à terceira fase da aplicação da pena, inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, constato que o réu deixou de prover subsistência à vítima vários anos, desenvolvidos nas mesmas características, notadamente o modus operandi, pelo que reconheço a CONTINUIDADE DELITIVA entre as condutas perpetradas pelo réu, motivo pelo qual, APLICO-LHE a fração de dois terços (2/3), em face do número de ilícitos, perfazendo, assim, UM TOTAL DE PENA PELO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244, DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA em UM (01) ANO e OITO (08) MESES de detenção
... [...]
Destacamos

De fato, fica clarividente que o
apelante não

tem
interesse recursal, tendo em vista que as penas de ambos os crimes foram fixadas no mínimo legal
, ou seja,
1 (um) ano de reclusão e 1 (um) ano de detenção.

Posto isso,
em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego

provimento
ao recurso manejado por
Sebastião Moura Ramos
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022